Tribunal: STF
Processo: RE 195987
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-05
Data de publicação: 1996-03-05

Ementa:
EMENTA: -  Recurso extraordinário. Empregado celetista.
Salários. URP - fevereiro de 1989. 2. Alegação de inépcia do recurso
improcedente. Afastada, também, preliminar de deserção. 3. O STF tem
jurisprudência assente, no sentido de não fazerem jus ao percentual
de 26,05, a ela referente os servidores públicos ou empregados
regidos pela CLT. Precedentes: RREE nºs 195.233-4-PA; 194.155-3-PR;
191.481-5-PR; 190.510-7-SP; 192.448-9-DF; 188.862-8-PA; e 189.610-8-
AC, dentre outros. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido.